Tribunal: TJDFT
Processo: 0717382-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. DUPLICATA. ACEITE. EMISSÃO. CONDIÇÕES. EXECUÇÃO. MERCADORIA. ENTREGA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. GRUPO ECONÔMICO. VÍCIOS. TERCEIRO. ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O título que origina a execução deve ser representativo de obrigação certa, líquida e exigível. O embargante pode alegar a inexigibilidade da obrigação nos autos de embargos à execução nos termos do art. 917, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. A emissão da duplicata é condicionada à existência de compra e venda mercantil ou contrato de prestação de serviços com base nos arts. 1o e 20 da Lei n. 5.474/1968.
3. A execução de duplicata com aceite não exige a comprovação de protesto do título ou da entrega da mercadoria conforme o disposto no art. 15, inc. I, da Lei n. 5.474/1968.
4. A alegação de formação de grupo econômico ou de vícios nos serviços prestados por terceiro nos autos de embargos à execução não obsta a exigibilidade da obrigação exequenda, ante a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.
5. Apelação desprovida.